Tribunal: STF
Processo: ARE 1462115
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IRPJ, DA CSLL, DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E À COFINS SOBRE OS MONTANTES QUE FORAM OBJETO DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO - PERT. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Com relação a preliminar de legitimidade passiva, de acordo com os documentos colacionados à impetração, verificase que a impetrante ATOS BRASIL LTDA aderiu ao PERTDEMAIS DÉBITOS no âmbito da PGFN, relativamente a débitos já inscritos em dívida ativa (inscrições nºs 80207011695, 80709001805 e 80609009726), conforme Comprovante de Adesão emitido em 25/03/19 – ID nº 151298096 – pág. 15), o mesmo ocorrendo em relação a impetrante BULL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, relativamente a débitos já inscritos em dívida ativa (inscrições nºs 80707005692, 8060702762, 80607031776, 80606163051 e 80206078286 (fl.168, id nº 15727907). Tratando-se de débitos inscritos em dívida ativa da União, de rigor reconhecer a ilegitimidade passiva do Delegado da DERAT/SP em relação ao pedido formulado em face da tais empresas, nos termos dos artigos 12 e 13, da Lei Complementar nº 73/93 c/c o artigo 3º, da Lei nº 13.496/2017. 



    2. No mérito, é entendimento pacífico em nossos tribunais que os parcelamentos, como favores fiscais que são, sujeitam-se em primeiro lugar ao princípio da estrita legalidade (art. 155-A do CTN) e por isso mesmo são avenças de adesão; ao contribuinte só resta anuir com os termos do acordo, descabendo qualquer ingerência dele - ou do Judiciário, sob pena de afronta a separação de poderes - nas cláusulas do favor concedido. Em outras palavras, trata-se de uma opção do contribuinte aderir a favor fiscal, de modo que o devedor (que inclusive confessa o débito) deve atender e anuir a todas as determinações previstas para o benefício, não cabendo ao Poder Judiciário, em relação aos favores fiscais, alterar condições fixadas em lei para ou revêlas e menos ainda tornar-se legislador positivo para criar regras inéditas; só lhe cabe afastar (agindo "negativamente") óbices que os agentes fazendários oponham ilegalmente. 



    3. É certo que os parcelamentos, como favores fiscais que são, sujeitam-se em primeiro lugar ao princípio da estrita legalidade (art. 155-A do CTN) e por isso mesmo são avenças de adesão; ao contribuinte só resta anuir com os termos do acordo, descabendo qualquer ingerência dele - ou do Judiciário, sob pena de afronta a separação de poderes - nas cláusulas do favor concedido. 



    4. A adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), portanto, implica na aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, das condições estabelecidas na Lei nº 13.496/17 (art. 1º, § 4º, II). Como bem colocado na minuta recursal, a Lei nº 13.496/17 trazia norma de isenção textualmente excluindo da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da contribuição ao PIS e da COFINS a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal, em seu art. 12, §2º. Ocorre que tal previsão foi vetada pelo Presidente da República, sob a justificativa de que “O dispositivo, ao prever significativa renúncia de receita sem a estimativa do seu impacto orçamentário-financeiro incorre em violação ao artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e ao artigo 14 da Lei Complementar no 101, de 2000 (LRF)” (Mensagem de Veto nº 411/2017). 



    4. Em decisão que aqui pode ser invocada mutatis mutandis, decidiu o STF que "...Ante a impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabe a ele, com base no princípio da isonomia, afastar limitação para concessão de benefício fiscal a contribuintes não abrangidos pela legislação pertinente" (destaquei - RE 631.641/RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/12/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 08-02-2013 PUBLIC 13-02-2013). No mesmo sentido: AI 744887 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 11-04-2012 PUBLIC 12-04-2012. 



    5. Caso em que não há nos autos qualquer comprovação de que a impetrante faz jus aos descontos previstos na lei de regência. 



    6. Desprovimento do recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145; 146; 149; 153; 154; 195 da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DFAgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que o agravo em recurso extraordinário foi analisado antes do recurso especial concomitantemente interposto e admitido pela origem.  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, compulsando os autos, é possível verificar que o recurso especial foi admitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 26). Não obstante, o feito não fora remetido ao Superior Tribunal de Justiça, como determina o art. 1.031 do Código de Processo Civil.



    Nesse contexto, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se tornar sem efeito a decisão embargada para que o feito seja remetido ao STJ. Nesse sentido: ARE 1.366.993 ED-terceiros, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.366.993 ED, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente; ARE 1.401.822 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente.  



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, a fim de tornar sem efeito a decisão embargada e determinar a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do recurso especial concomitantemente interposto. 



    Publique-se.  



    Brasília, 11, de dezembro de 2023.  



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente